Tribunal: STF
Processo: ADI 5756
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido liminar, proposta pelo Partido Social Liberal (Diretório Nacional) - PSL -, em face das Resoluções Normativas 195 e 196, de 14 de julho de 2009, 205, de 8 de outubro de 2009, e 295, de 9 de maio de 2012, todas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).



    Aponta o autor que os dispositivos impugnados violam os princípios da livre iniciativa (arts. 1º, IV, e 170, caput e inc. IV, CF/88) e da igualdade (art. 5º, caput, CF/88) e desestimulam o cooperativismo (art. 174, § 2º, CF/88).



    Alega que a Resolução Normativa nº 195/09 tem provocado desequilíbrio entre atores da atividade econômica regulada, uma vez que possibilita que administradoras de benefícios reúnam diversas pessoas jurídicas em um mesmo plano de saúde. Aponta que a resolução, ainda, inviabilizaria a contratação de planos coletivos sem a intermediação de administradoras de benefícios. Aduz que as administradoras de benefícios teriam sido dispensadas do envio de informações necessárias à atividade fiscalizatória pelo Poder Público, o que inviabilizaria a supervisão do setor. 



    Requer a suspensão liminar dos efeitos das resoluções questionadas e, ao final, a procedência da ação.



    Apliquei ao feito o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999. (eDOC 10)



    A Agência Nacional de Saúde Suplementar apresentou informações e se posicionou pela improcedência da ação. (eDOC 18)



    A Advocacia-Geral da União se manifestou pelo não conhecimento da ação direta e pela improcedência do pedido formulado em parecer assim ementado (eDOC 20): 



     
“Planos coletivos de assistência à saúde. Disposições de resoluções normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que regulamentam as atividades das administradoras de benefícios no âmbito da contratação de planos coletivos de assistência à saúde. Preliminares. Ausência de juntada de procuração com poderes específicos, bem como de cópias dos atos normativos impugnados. Natureza regulamentar dos atos sob invectiva. Mérito. As normas questionadas conferem maior transparência às relações contratuais, de modo a evitar fraudes e proteger os beneficiários dos planos de saúde coletivos. Facultatividade da participação das administradoras de benefícios nesses contratos. Ausência de violação aos princípios da igualdade, da livre iniciativa, da livre concorrência e do incentivo ao cooperativismo (artigos 1º, inciso IV: 5º, caput: 170, caput e incisos IV e V: e 174, §2º, todos da Lei Maior). Manifestação pelo não conhecimento da ação direta e, no mérito, pela improcedência do pedido”.



     




    O Procurador-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento da ação e por seu não provimento. (eDOC 22) Eis a ementa da manifestação: 



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISPOSITIVOS DAS RESOLUÇÕES NORMATIVAS 195/2009, 196/2009, 205/2009 e 295/2012, DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). COMERCIALIZAÇÃO DE PLANOS COLETIVOS DE SAÚDE. FISCALIZAÇÃO DE ADMINISTRADORAS DE BENEFÍCIOS. NORMAS DE CARÁTER REGULAMENTAR. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES.  



    1. Não cabe ação direta de inconstitucionalidade contra atos de natureza regulamentar, que encontram fundamento em texto infraconstitucional. Hipótese em que eventual ofensa à Constituição da República, caso existente, dar-se-ia de maneira reflexa ou indireta. Precedentes.



    2. Parecer pelo não conhecimento do pedido”. 



    Deferi o ingresso da Associação Nacional das Administradoras de Benefícios – ANAB - no feito na condição de amicus curiae. (eDOC 23)



    Considerando as manifestações da AGU e da PGR, determinei que o Requerente regularizasse sua representação processual, no prazo de 15 dias. (eDoc 105)



    É o relatório.



    Decido.



    De fato, conforme apontado na manifestação da AGU, a procuração juntada aos autos não conta com expressa referência ao ato impugnado pela parte autora, fato que inviabiliza o conhecimento da presente ação (eDOC 2).



    Em 13 de março de 2020, determinei que o autor regularizasse a representação processual, no prazo de 15 dias. (eDOC 105)



    Mesmo instado a sanar o vício, conforme Certidão de Ausência de Manifestação (eDoc 106), até o dia 14/4/2020, não houve resposta do autor.



    Dessa forma, conforme precedentes reiterados desta Suprema Corte, impõe-se o indeferimento da petição inicial. Nesse sentido, transcrevo a ementa da ADI 2.187, Rel. Min. Octávio Gallotti:



     
Ação direta de que não se conhece, por não haver sido cumprida a diligência destinada à regularização da representação processual (procuração com poderes específicos para atacar a norma impugnada). (ADI 2.187, Rel. Min. Octavio Gallotti, DJe 27.6.2000).



    Ante o exposto, julgo extinta a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente